Tribunal: TJPA
Processo: 0817412-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817412-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA DO SOCORRO MORAES LEÃO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RELATIVO A TRANSTORNO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar e custear procedimento cirúrgico destinado ao tratamento de transtorno da articulação temporomandibular (ATM), ao fundamento de perda superveniente do interesse recursal diante do cumprimento da medida liminar, com a realização do procedimento e fornecimento dos insumos. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que o cumprimento da tutela provisória, por decorrer de imposição judicial, não afastaria o interesse recursal, requerendo manifestação sobre o mérito do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, apto a justificar a integração do julgado, ou se os embargos de declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material presentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A contradição apta a ensejar aclaramento é apenas a contradição interna ao próprio pronunciamento judicial, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo.

5.

A oposição entre o entendimento adotado no acórdão e a interpretação defendida pela parte não configura vício integrativo, mas mero inconformismo com a solução jurídica conferida ao caso.

6.

No caso concreto, o acórdão embargado reconhece de forma expressa a perda superveniente do interesse recursal em razão do cumprimento da tutela de urgência, com a realização do procedimento cirúrgico e o fornecimento dos insumos, circunstância que esvazia a utilidade prática do julgamento do recurso.

7.

As alegações da embargante dirigem-se à revisão do entendimento adotado pelo colegiado quanto à prejudicialidade do recurso, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

8.

Eventual discussão acerca de efeitos patrimoniais decorrentes do cumprimento da tutela provisória deve ser deduzida perante o juízo competente, em via processual adequada, não sendo possível reabrir o debate por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A contradição apta a justificar o manejo dos embargos declaratórios é apenas aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo.

3.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador revela inadequação da via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1965861/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no AREsp 1708364/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024; STF, RE 1377479/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 22.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da ação originária nº
0861115-21.2025.8.14.0301
, ajuizada por
ANA DO SOCORRO MORAES LEÃO DE OLIVEIRA
, na qual foi deferida tutela de urgência para autorizar e custear procedimento cirúrgico relacionado ao tratamento de transtornos da articulação temporomandibular (ATM).

No âmbito recursal, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, sobrevindo, posteriormente,
agravo interno
contra essa decisão.

Na sequência, o feito foi julgado por
acórdão de

ID n. 33488997
, no qual a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno
, ao fundamento de
perda superveniente de interesse recursal
, diante do cumprimento da tutela de urgência, com a realização do procedimento cirúrgico e o fornecimento dos insumos pertinentes, circunstância reconhecida nos autos.

No referido acórdão, consignou-se que a controvérsia relativa ao mérito da demanda principal permaneceria submetida ao juízo de origem, em cognição exauriente.

Irresignada, a UNIMED Belém opôs
embargos de declaração

de ID n. 33767620
, nos quais alegou a existência de contradição no acórdão, sustentando, em síntese, que o cumprimento da tutela provisória não afastaria, por si só, o interesse recursal, por decorrer de imposição judicial cogente, razão pela qual requereu manifestação específica acerca do mérito recursal.

Em resposta, a parte agravada apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração

de

ID n. 33922647
, pugnando pelo não acolhimento do recurso, sob o argumento de inexistência de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, defendendo que os aclaratórios buscariam, em verdade, a rediscussão do mérito já apreciado no acórdão

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Assim, tempestivo e cabível,
conheço dos EDcl
.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Não se desconhece que os embargos de declaração constituem recurso de
fundamentação vinculada e estrita
, destinado exclusivamente à integração do provimento jurisdicional quando presente algum dos vícios
imanentes ao próprio
decisum
, tal como expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, obscuridade, contradição interna, omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria o órgão julgador pronunciar-se, ou, ainda, erro material.

Sua função jurídico-processual, portanto, não se confunde com a de sucedâneo recursal vocacionado à revisão da justiça da decisão, nem autoriza a reabertura do debate devolvido ao órgão julgador sob o pretexto de integração, quando a irresignação da parte se dirige, em verdade, ao conteúdo conclusivo do julgado e à solução jurídica nele adotada.

Em tal perspectiva, a contradição apta a ensejar aclaramento é apenas aquela
interna ao pronunciamento judicial
, e não a suposta oposição entre o entendimento acolhido pelo colegiado e a interpretação sustentada pela parte embargante ou por precedentes por ela reputados aplicáveis.

Nesses termos, conferir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. 1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é o vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre estes e o dispositivo, relatório ou ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador
. 3. Hipótese em que as alegações da parte embargante manifestam apenas inconformismo com o julgado da Primeira Turma, situação incompatível com os aclaratórios. 4. A reiteração dos mesmos fundamentos já rejeitados, mediante a via imprópria dos aclaratórios, caracteriza o recurso como protelatório, pelo que aplicável a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa do art. 1 .026, § 2º, do CPC. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1965861 MT 2021/0332598-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS. RESOLUÇÃO N. 2/2018. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO EM ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1.Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. 2. Hipótese em que a Primeira Turma compreendeu que a Resolução n. 2/2018 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos não inovou a ordem jurídica, porque esta (a ordem jurídica) já estabelecia a possibilidade de regulamentação e seus limites, de modo que a norma regulamentadora se situa no âmbito da sua ordinária competência executiva. 3. Ao concluir que a norma principal autorizou a norma secundária a disciplinar, de maneira ampla, os procedimentos de controle do mercado de medicamentos - inclusive as margens de comercialização - e expressamente admitiu a aplicação de sanção nas hipóteses de violação das regras que o próprio legislador quis que fossem criadas, o STJ dirimiu expressa e claramente a controvérsia, sendo que as omissões indicadas pela parte embargante consistem apenas no interesse de rediscutir o mérito da decisão via embargos de declaração, sendo certo que o recurso não se presta a essa função.
4. A contradição que efetivamente autoriza o manejo dos declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado, que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre si nas razões de decidir ou de incoerência entre eles e o dispositivo, o relatório ou a ementa, capaz de gerar dúvida a respeito do que foi realmente apreciado pelo julgador, não sendo o caso dos autos, em que a parte alega contradição entre o acórdão do STJ e julgado do STF. 5. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AREsp: 1708364 RJ 2020/0128708-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2024) (Grifei).

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2.
A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão
. 3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 1377479 MG, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024) (Grifei).

No caso concreto, os embargos de declaração de ID n. 33767620 não evidenciam qualquer vício intrínseco do acórdão de ID n. 33488997, limitando-se a veicular inconformismo da embargante com a conclusão adotada por este órgão julgador acerca da perda superveniente de interesse recursal.

A causa de pedir recursal deduzida, embora formalmente qualificada como alegação de contradição, dirige-se, em substância, à imputação de supostos
errores in procedendo
/
in judicando
a este Juízo, na medida em que busca provocar novo pronunciamento sobre o mérito do agravo interno, providência manifestamente incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica, pois, omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material a ser sanado, mas mera pretensão de rediscussão do entendimento já externado de forma clara, coerente e suficiente, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

Por tais razões,
nego acolhimento aos embargos de declaração
opostos em face da decisão colegiada de ID n. 33488997, a qual julgou prejudicado o agravo interno, porquanto ausentes os pressupostos legais autorizadores da integração postulada.

Nessas condições, uma vez comprovado o
cumprimento da liminar concedida em primeiro grau
, com a efetiva realização do procedimento cirúrgico e o fornecimento dos insumos respectivos, resta evidenciada a
prejudicialidade superveniente do recurso
, por ausência de utilidade prática na reapreciação de providência jurisdicional já exaurida no plano fático.

Eventual revisão ulterior da controvérsia, sobretudo no que toca às consequências patrimoniais decorrentes do cumprimento da medida provisória, não se opera por meio da insistência no julgamento de recurso esvaziado de objeto, mas, quando juridicamente cabível, deverá ser deduzida perante o
juízo adequado
, inclusive em sede própria de natureza
indenizatória ou ressarcitória
, se pertinente às particularidades do caso concreto.

Registre-se, por oportuno, que a utilização dos embargos declaratórios fora de seus limites normativos compromete a racionalidade do sistema recursal e desafia a incidência dos consectários processuais cabíveis, sobretudo quando empregados com finalidade meramente infringente ou protelatória.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração de

ID n. 33767620
, por tempestivos e cabíveis, mas, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, por ausência de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no acórdão de
ID n. 33488997, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 08/04/2026